Tribunal: TJES
Processo: 0005309-63.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005309-63.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA PORTO e outros (2)

APELADO: LORENA BATISTA CHAGAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. INSTRUMENTOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA E DOAÇÃO. MELHOR DIREITO POSSESSÓRIO. OCUPAÇÃO POR PERMISSÃO. RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI E DE POSSE SEM OPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de imissão na posse, julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora à imissão na posse de imóvel urbano situado em Colatina/ES, concedeu prazo para desocupação voluntária, julgou improcedente a reconvenção de usucapião e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. A apelante alegou a insuficiência de contrato particular de doação e de compra e venda para imissão na posse de imóvel sem matrícula ou registro imobiliário, bem como sustentou preencher os requisitos da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de matrícula ou registro imobiliário impede, no caso concreto, a procedência da ação de imissão na posse; (ii) estabelecer se os instrumentos particulares e a prova oral produzida demonstram melhor direito à posse da autora em relação à ocupante; e (iii) determinar se a requerida comprovou posse ad usucapionem apta a obstar a pretensão autoral ou a justificar o acolhimento da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro imobiliário impede reconhecer, em sentido técnico-registral, a propriedade formal da autora, pois a transferência da propriedade imóvel entre vivos opera-se mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis.

A inexistência de matrícula ou registro não conduz, automaticamente, à improcedência da imissão na posse, quando a controvérsia pode ser resolvida pelo exame do melhor direito possessório em confronto com a situação jurídica da ocupante.

A ação de imissão na posse não deve ser indeferida apenas por formalismo registral quando a autora apresenta títulos aquisitivos indicativos de cadeia possessória e a ocupante não demonstra título jurídico melhor.

Os contratos particulares de compra e venda e de doação, embora não comprovem domínio registral, demonstram causa aquisitiva e melhor direito possessório da autora em relação à ré, que não apresentou contrato, cessão, recibo de aquisição ou qualquer título apto a justificar sua permanência no imóvel.

A própria narrativa defensiva e o depoimento pessoal da requerida confirmam que sua entrada no imóvel ocorreu por autorização da anterior titular de fato, circunstância que revela ocupação fundada em permissão, tolerância ou comodato verbal.

Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, de modo que a ocupação iniciada por autorização não caracteriza, por si só, posse exercida com animus domini.

O simples decurso do tempo não converte posse originariamente precária em posse ad usucapionem sem prova inequívoca de interversão do título possessório, mediante comportamento ostensivo de dona, oposição ao titular e ciência clara da alteração da natureza da ocupação.

A prova oral de que a autora pediu a desocupação do imóvel impede reconhecer posse mansa, pacífica e sem oposição, requisito essencial à usucapião.

A usucapião pode ser arguida em defesa e, sob a sistemática do CPC/2015, também pode ser examinada em reconvenção quando houver conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

A reconvenção de usucapião não deve ser acolhida quando a reconvinte não comprova os requisitos materiais da aquisição originária, especialmente o animus domini, a ausência de oposição, a inexistência de outro imóvel e a interversão da posse.

O ônus de provar os fatos constitutivos da usucapião incumbe à reconvinte, que não demonstrou posse qualificada apta a legitimar sua permanência no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de matrícula ou registro imobiliário não impede, por si só, a imissão na posse quando a autora comprova melhor direito possessório mediante instrumentos particulares indicativos de cadeia aquisitiva e a ocupante não apresenta título jurídico superior. 2. A ocupação iniciada por autorização da anterior titular de fato configura permissão ou tolerância e não induz posse ad usucapionem sem prova inequívoca de interversão do título possessório. 3. A usucapião pode ser examinada em reconvenção quando houver conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, mas seu acolhimento exige prova dos requisitos materiais da aquisição originária. 4. A oposição da autora à permanência da ocupante e a ausência de animus domini impedem o reconhecimento da usucapião especial urbana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme previamente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Luciana Pedro
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
Lorena Batista Chagas
, julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora à imissão na posse do imóvel urbano localizado na Travessa Floreal Martins – Beco, Bairro Bela Vista, Colatina/ES, com área de 37,73m2, contendo casa residencial em alvenaria, inscrição imobiliária nº 01.06.107.0331.002, concedendo à requerida o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada. A sentença também julgou improcedente a reconvenção de usucapião e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a suficiência do contrato particular de doação e do contrato de compra e venda anterior para fins de imissão na posse, apesar da inexistência de matrícula ou registro imobiliário do bem. Defende a inaplicabilidade do precedente firmado no REsp nº 1.724.739/SP, ao argumento de que referido julgado pressupõe título celebrado com proprietário registral, circunstância inexistente nos autos. Alega, ainda, que a usucapião pode ser reconhecida em reconvenção, especialmente após o CPC/2015, e que a posse exercida pela apelante desde 2015 seria pública, contínua e qualificada, não podendo ser considerada precária em face da autora/donatária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A tempestividade foi certificada na origem (id 18673793), e não há preparo a recolher, por estar a apelante assistida pela Defensoria Pública e amparada pela gratuidade de justiça.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em definir: (i) se a ausência de matrícula ou registro imobiliário impede, no caso concreto, a procedência da ação de imissão na posse; (ii) se os instrumentos particulares e a prova oral produzida são suficientes para reconhecer à autora melhor direito à posse em relação à ocupante; e (iii) se a ré comprovou posse
ad usucapionem
apta a obstar a pretensão autoral ou a ensejar o acolhimento da reconvenção.

De início, é incontroverso que o imóvel objeto da demanda não possui registro imobiliário. O próprio juízo de origem, antes da sentença, converteu o julgamento em diligência por meio do despacho de Id 69727399, determinando à autora a apresentação de certidão de registro imobiliário do bem, justamente por se tratar, em regra, de ação petitória fundada no domínio. A parte autora, posteriormente, juntou manifestação informando a apresentação de certidão negativa emitida pelo Cartório de 1º Ofício da Comarca de Colatina/ES (id 72173540).

Nesse ponto, assiste razão parcial à apelante quando afirma que a ausência de registro impede afirmar, em sentido técnico-registral estrito, que a autora comprovou propriedade formal sobre o imóvel. De fato, o art. 1.245 do Código Civil dispõe que a transferência da propriedade imóvel entre vivos opera-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Todavia, essa constatação não conduz, automaticamente, à improcedência da demanda. A
solução do caso concreto não deve repousar na afirmação categórica de domínio registral da autora, mas no exame do melhor direito à posse
em confronto com a situação jurídica da ocupante.

Para fins de esclarecimento, no julgado apresentado pela apelante proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.724.739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/03/2019, DJe 29/03/2019, fora admitida a possibilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse por adquirente que ostentava título aquisitivo ainda não registrado, ressaltando a necessidade de se verificar, no caso concreto, se os réus ostentam título que lhes pudesse franquear direito superior ao do autor.

É certo que o precedente citado pela apelante possui peculiaridade relevante: tratava de promessa de compra e venda celebrada com proprietário registral. Por isso, não se deve aplicar o julgado de forma automática e acrítica ao presente caso, em que o imóvel sequer possui matrícula identificada. Ainda assim, a
ratio
que interessa à solução da controvérsia é a de que a imissão na posse não pode ser indeferida apenas por formalismo registral quando o autor apresenta título aquisitivo e o ocupante não demonstra título jurídico melhor, devendo o julgador examinar o conjunto probatório produzido.

E, no caso dos autos, a autora apresentou instrumentos particulares que indicam a cadeia de transmissão do imóvel: contrato de compra e venda datado de 08/01/2015 (autos digitalizados, fls. 25/26), pelo qual Maria Aparecida Batista teria adquirido o bem de Luzinete Correa, e contrato particular de doação pura e simples firmado em 18/03/2020 (autos digitalizados, fls. 28/30), pelo qual Maria Aparecida Batista doou o imóvel à autora.

Embora tais documentos não comprovem domínio registral, são suficientes, diante das peculiaridades do caso, para demonstrar causa aquisitiva e melhor direito possessório da autora em relação à ré. Isso porque a apelante não apresentou contrato de compra e venda, promessa de compra e venda, cessão de direitos, recibo de aquisição ou qualquer título apto a justificar sua permanência no imóvel.

Ao contrário, a
própria narrativa defensiva parte da premissa de que a requerida ingressou no bem por autorização de Maria Aparecida Batista
, genitora da autora. Em sua contestação, a ré afirma claramente que “a posse exercida pela Requerida se iniciou no mês de janeiro de 2015, perdurando até a presente data (08/09/2021), perfazendo total de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias, se consubstanciando por autorização da Sra. Maria Aparecida” (autos digitalizados, fl. 98).

A prova oral confirmou essa circunstância. No termo de audiência de instrução e julgamento, id 51817574, consta que a requerida Luciana Pedro, em depoimento pessoal, declarou que “foi autorizada morar na casa para cuidar da casa”. No mesmo ato, a testemunha João Batista da Silva afirmou que mora próximo ao imóvel e que já viu a autora pedindo à Sra. Luciana que se retirasse do bem.

Esses elementos são decisivos.
A ocupação iniciada por autorização da anterior titular de fato não revela posse originariamente exercida como dona, mas permanência fundada em permissão, tolerância ou comodato verbal
. O art. 1.208 do Código Civil é expresso ao estabelecer que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse.

Não se desconhece que a apelante reside no imóvel há longo período. Contudo, o simples decurso do tempo não é suficiente para converter posse originariamente precária em posse
ad usucapionem.
Para tanto, seria indispensável a demonstração de inequívoca interversão do título possessório, mediante comportamento ostensivo de dona, oposição ao titular e ciência clara de que a ocupação deixara de decorrer de autorização ou tolerância.

Essa prova, entretanto, não foi produzida. Ao contrário,
tanto na contestação quanto em seu depoimento pessoal, a própria apelante afirmou, de forma expressa e sem ambiguidade, que sua permanência no imóvel teve origem em permissão concedida por Maria Aparecida Batista
. Tal circunstância evidencia não apenas a origem permissiva da ocupação, mas também a
plena consciência da apelante acerca da natureza autorizada de sua permanência no bem
, o que afasta o
animus domini
indispensável ao reconhecimento da usucapião.

O que se extrai do acervo probatório, portanto, é que a apelante conhecia a precariedade originária de sua ocupação e não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a aquisição do imóvel ou a posterior modificação da natureza da posse. Soma-se a isso a existência de prova oral de oposição da autora à permanência da ré, pois a testemunha João Batista afirmou ter presenciado pedido de desocupação, circunstância incompatível com a alegação de posse mansa, pacífica e sem oposição.

Também não favorece a apelante a tese de que eventual precariedade somente se manifestaria na relação obrigacional entre ela e Maria Aparecida Batista, não sendo oponível à autora/donatária. A autora sucedeu a posição jurídica da doadora quanto ao direito de exigir a restituição do bem, e a ré não demonstrou título autônomo apto a neutralizar os efeitos da transmissão obrigacional realizada em favor da apelada.

Em outros termos, embora a autora não disponha de propriedade registral formalmente comprovada, a apelante também não apresenta qualquer título jurídico capaz de legitimar sua permanência no imóvel. Assim, diante do confronto entre, de um lado, a autora, que possui instrumentos particulares de aquisição e doação, corroborados pela própria admissão de que a ocupação da ré teve início por permissão da anterior titular de fato, e, de outro, a apelante, que permanece no bem sem título próprio, deve prevalecer o melhor direito possessório da autora.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que a própria Defensoria Pública, em audiência, destacou a necessidade de comprovação, ao menos, de cadeia dominial apta a justificar o pedido de imissão na posse. Sob esse aspecto, os documentos colacionados pela autora e valorados pelo magistrado na sentença (contrato de compra e venda datado de 08/01/2015, e contrato particular de doação pura e simples firmado em 18/03/2020), embora não bastem para comprovar domínio registral, demonstram cadeia possessória mínima e causa aquisitiva suficiente para infirmar a permanência da ré no imóvel sem título próprio.

Assim, ainda que tais instrumentos não substituam o registro imobiliário para fins de comprovação de propriedade formal, eles evidenciam, em conjunto com a admissão da ré quanto à origem permissiva de sua ocupação, o melhor direito possessório da autora em relação à apelante.

No tocante à reconvenção, a apelante sustenta que a sentença teria errado ao afastar o reconhecimento da usucapião sob o fundamento de necessidade de ação própria. Nesse ponto, a fundamentação da sentença comporta temperamento.

Com efeito, a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o usucapião pode ser arguido em defesa”. Além disso, sob a sistemática do CPC/2015, a reconvenção é admissível quando houver conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, não sendo adequado afirmar, de modo absoluto, que a discussão da usucapião estaria sempre vedada em reconvenção. O Superior Tribunal de Justiça também já reconheceu, em contexto de imissão na posse e usucapião, que ambas seguem procedimento comum e podem guardar conexão suficiente para exame conjunto.

Todavia, essa ressalva não conduz ao provimento do recurso.
A reconvenção não deve ser acolhida porque a apelante não demonstrou os requisitos materiais da usucapião
.

Para a usucapião especial urbana, invocada pela ré, exige-se posse de área urbana de até 250m2, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para moradia própria ou de sua família, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Além do lapso temporal e da destinação residencial, é indispensável a posse qualificada com animus domini. No caso concreto, o elemento subjetivo não restou demonstrado. A própria apelante declarou em audiência que foi autorizada a morar na casa para cuidar do imóvel (id 18672479). Essa admissão afasta em absoluto a posse exercida como dona, pois revela vínculo inicial de dependência e precariedade.

A apelante também não comprovou, de forma robusta, a inexistência de outro imóvel, a realização de atos inequívocos de dona, o pagamento regular de tributos em seu nome, a prática de benfeitorias substanciais com oposição à titular de fato ou qualquer fato apto a demonstrar interversão da posse. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da usucapião era da reconvinte, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi cumprido.

Não bastasse, a oposição da autora ficou demonstrada pela prova oral, pois a testemunha João Batista da Silva afirmou ter visto a autora pedir que a Sra. Luciana se retirasse do imóvel. Essa circunstância impede reconhecer posse sem oposição, requisito essencial à aquisição originária pretendida.

Nesse cenário, ainda que se admita, em tese, a arguição de usucapião como matéria de defesa ou reconvenção, a pretensão da apelante esbarra na ausência de prova dos seus requisitos materiais. A improcedência da reconvenção, portanto, deve ser mantida, embora por fundamentação parcialmente diversa daquela adotada na origem.

As contrarrazões, nesse ponto, bem destacam que a tese recursal é essencialmente negativa: busca infirmar o direito da autora, mas não apresenta título melhor nem posse qualificada apta a legitimar a permanência da apelante no imóvel.

Assim, a sentença deve ser mantida em seu resultado. A fundamentação, contudo, deve ser compreendida nos seguintes termos: a autora não demonstrou domínio registral, mas comprovou melhor direito à posse em relação à ré, por meio de instrumentos particulares indicativos de cadeia aquisitiva, somados à prova de que a ocupação da apelante nasceu de autorização da anterior titular de fato e permaneceu sem título jurídico próprio.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considero enfrentadas as matérias relativas aos arts. 1.245, 1.208 e 1.228 do Código Civil, aos arts. 343, 373, 85, § 11, e 98, § 3º, do CPC, bem como à Súmula 237 do STF e ao entendimento do STJ no REsp nº 1.724.739/SP, inexistindo necessidade de manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
nego provimento,
mantendo-se a sentença recorrida, com os acréscimos de fundamentação ora expostos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da requerida/reconvinte, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre a respectiva base de cálculo adotada na sentença, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.